Tribunal: TJPA
Processo: 0008016-26.2018.8.14.0040
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0008016-26.2018.8.14.0040

AGRAVANTE: BRUNA MARQUES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO M
INIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ.
APLICAÇÃO DA TESE
JURIDICA VINCULANTE
190
/
STJ.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso, agravo interno
interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial
, nos termos d
o art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação da tese jurídica vinculante 190 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo
do mínimo legal com fundamento
em circunstância atenuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Cinge-se a controvérsia
à possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) para reduzir a pena aquém do mínimo legal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231
,
estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal
.

4. Tal orientação foi reafirmada em recurso
repetitivo
n
º 1.117.068/PR, paradigma d
a tese jurídica vinculante nº
190
,

e, mais recentemente, pela
Terceira
Seção do STJ no julgamento dos
REsps

2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/MS, ocasião em que se rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo seu teor, no sentido de qu
e:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Precedentes.

5. Assim, ao manter a aplicação da Súmula 231/STJ, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a tese jurídica vinculante firmada no Tema 190, razão pela qual
foi negado seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno não provido; portanto, mantida a decisão agravada que negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC
.

Tese de Julgamento:

“
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento

consolidado
n
a tese
jurídica
vinculante do

Tema
190
e

n
a Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC
,
art. 1.030, I, “b”;

CP
,
65, III
, “d”
;

STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011,
DJe
de 8/6/2012
;
REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024
;
AgRg
no REsp n. 2.154.582/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 1/7/2025
;
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 2.070.307/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
38
ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
de 1º a 8 de outubro de 2025
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso

especial
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento / suspeição
o Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID nº
29573584
), interposto contra a decisão
da
Vice-Presidência
(
ID nº
29518884
)
, que negou seguimento ao recurso
especial
,
nos termos

d
o art.
1.030, I,
“b”, do
CPC
,
com
base
na tese jurídica vinculante fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no Tema nº
190.

A parte agravante
sustenta que a aplicação automática da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, desconsidera os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da
colação com a justiça penal. Argumenta que a confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deveria ter sido valorada, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

Alega ainda que o precedente (REsp nº 1.117.073 - Tema 190 do STJ) não impede a reavaliação da matéria, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto
e da discussão travada no REsp 2057181/SE, afetado à Terceira Seção do STJ, que
voltou a se debruçar sobre
a Súmula 231.

O Ministério Público, a seu turno, apresentou contrarrazões (ID nº 29653167), opinando pelo conhecimento e improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

O
agravo interno é tempestivo, interposto por parte legitimada, subscrito por advogado habilitado
e não se vislumbra vício formal impeditivo. Dessa forma,
preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Passa-se à análise do mérito.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de incidência de circunstância atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mesmo quando fixada a pena-base no mínimo legal.

Contudo, é cediço que não há como reduzir a pena aquém do mínimo legal, ainda que presente circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ, segundo a qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Inclusive, e
ssa orientação foi reafirmada em sede de recurso repetitivo nº 1.117.068/PR, paradigma do Tema 190,
o qual estabeleceu que
:

“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”.

Nesse sentid
o
, colaciono a ementa d
o julgado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium

iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.º 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova.

5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida.

6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e
ii
) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011,
DJe
de 8/6/2012.)”

(Grifei).

Destaca-se que o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ foi reafirmado, por maioria, no julgamento
dos recursos especiais 2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/MS, ocorrido em 14/08/2024. Na oportunidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
rejeitou o cancelamento do enunciado da referida Súmula, mantendo seu teor, no sentido de que:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A
propósito
, veja-se a ementa do referido julgamento:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (
overruling
), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) examinar a (
im
)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory

overruling
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024.)”

Dessa forma, é incabível a incidência de circunstâncias atenuantes com o objetivo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao sistema trifásico de dosimetria da pena
.

Com efeito, cito decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça quanto a matéria em questão:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

2. O recurso especial apontou violação ao artigo 65, I e III, d, do Código Penal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ e a necessidade de revisão do entendimento para permitir a redução da pena.

3. O Tribunal de origem manteve a pena sem redução abaixo do mínimo legal, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da atenuante de confissão pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, em contraposição ao entendimento da Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

5. O entendimento consolidado no STJ, por meio do Tema 190 e da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

6. A Terceira Seção do STJ, ao julgar recursos especiais relacionados, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, mantendo sua plena aplicabilidade.

7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento consolidado, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.154.582/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)”

(Grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023).

3. A Terceira Seção reafirmou a manutenção do enunciado 231 da Súmula do STJ e do Tema Repetitivo n. 190.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 2.070.307/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)”
(Grifei).

Assim,
ao manter a aplicação da Súmula 231 do STJ, o acórdão recorrido alinhou-se à tese jurídica vinculante firmada no Tema 190, razão pela qual foi negado seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “
b”, do CPC.

Com o exposto
, voto pelo
desprovimento
do agravo interno
.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 09/10/2025